Tribunal: TJDFT
Processo: 0722065-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722065-44.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE EUSTAQUIO DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Constato que o Acórdão atinente ao Agravo de Instrumento (Id. 32940055) foi disponibilizado no DJe do dia 7.3.2022 (Id. 33208073), iniciando-se a contagem do prazo em dobro para recorrer em 9.3.2022, findando-se em 22.3.2022. Considerando que os Embargos de Declaração foram protocolados em 23.3.2022, em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargante para que se manifeste quanto à tempestividade do recurso integrativo. Dispenso informações. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora